Tribunal: TJSP
Processo: 0017823-54.2012.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Gestão empresarial. Ação de cobrança.
Prescrição quinquenal. Reconhecimento. Inteligência do artigo 206, § 5o, II, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Pagamento de valores correspondentes à integralidade da carteira de

Ementa:
Gestão empresarial. Ação de cobrança.
Prescrição quinquenal. Reconhecimento. Inteligência do artigo 206, § 5o, II, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Pagamento de valores correspondentes à integralidade da carteira de clientes da requerida. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Juros de mora. Termo a quo. Citação.
Valor da causa. Matéria que já foi objeto de anterior recurso e, portanto, já apreciada por decisão transitada em julgado. Preclusão. Reconhecimento.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000441655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017823-54.2012.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
apelante/apelado MORI CONSULTORIA E GESTÃO NA SAÚDE LTDA, são
apelados/apelantes AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA e
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
2
Voto no 35.633
APELAÇÃO No 0017823-54.2012.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APTES./APDAS.: MORI CONSULTORIA E GESTÃO NA SAÚDE LTDA.;
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.
JUIZ(A): EDUARDO CALVERT
Gestão empresarial. Ação de cobrança.
Prescrição quinquenal. Reconhecimento. Inteligência do
artigo 206, § 5o, II, do CPC.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de
motivação. Decisão proferida pelo magistrado a quo que foi
completa em sua fundamentação e precisa em sua
conclusão.
Pagamento de valores correspondentes à integralidade da
carteira de clientes da requerida. Autora que não se
desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, I,
do Código de Processo Civil.
Juros de mora. Termo a quo. Citação.
Valor da causa. Matéria que já foi objeto de anterior
recurso e, portanto, já apreciada por decisão transitada em
julgado. Preclusão. Reconhecimento.
Recursos não providos.
Trata-se
de
ação
de
cobrança,
fundada em contrato de prestação de serviço de mediação de consultoria,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 2.263/2.271, cujo
relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pelas partes (fls. 2.274/2.277 e 2.280/2.291), rejeitados pela decisão de fls.
2.293/2.294.
Inconformadas apelam as litigantes.
A autora Mori Consultoria e Gestão
na Saúde Ltda., no recurso de fls. 2.297/2.327, aduz em breve síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
3
as parcelas anteriores à 08.08.2006, não estão prescritas, pois o prazo
aplicável ao caso sub judice é de 10 anos. Argumenta sobre a atividade
probatória e a inexistência de fato incontroverso. Alega que a notificação
extrajudicial enviada pela ré à autora comprova que os pagamentos são
devidos após 2007. Diz que se tornou incontroverso o fato de que não
houve pagamento dos valores devidos à requerente quanto aos clientes
angariados a partir de 2004 para a carteira da Blue Life. Discorre sobre a
incorporação da empresa da família Mori; o aporte financeiro necessário
para a aquisição da carteira da Quality pela Blue Life, o que gerou o
pagamento vitalício de 5% sobre as remunerações referentes às vidas
(planos de saúde) que compunham aquela carteira (Quality); a
incorporação da Blue Life pela Amil; a prova oral coligida ao feito; a
aquisição das demais empresas; a prova pericial; os juros de mora; o valor
da causa; e os honorários sucumbenciais.
A requerida Amil Assistência Médica
Internacional Ltda.; no apelo de fls. 2.332/2.351, argumenta que seu direito
de defesa foi cerceado. Discorre sobre a violação dos artigos 489, § 1o e
1.022 do Código de Processo Civil.
Recursos regularmente processados,
com respostas.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a prejudicial de
mérito no que tange a prescrição das parcelas anteriores à 08.08.2006.
Com efeito, aplica-se à hipótese dos
autos o prazo prescricional do artigo 206, parágrafo 5o, II, do Código Civil.
Como já registrado pelo juiz singular,
o lapso prescricional interrompeu quando da intimação da ré em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
4
08.08.2011, nos autos de notificação protesto e interpelação (fls. 136), ou
seja, quando já decorridos cinco anos do período mencionado (anteriores à
08/2006).
Examino, ainda, a preliminar de
cerceamento de defesa, deduzida pela requerida, para afastá-la.
Conquanto a ré entenda necessária a
produção de provas, considera-se que aquelas acostadas aos autos foram
suficientes para a solução da lide, tendo em vista os contornos das questões
controvertidas, sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a
utilidade daquelas pleiteadas.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos
dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador,
as provas requeridas pela demandada eram desnecessárias, estando
autorizado seu indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento
de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante
ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando
o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente
de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
Examino, também, a preliminar de
nulidade da r. sentença por falta de fundamentação, alegada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
5
demandada, para rechaçá-la.
A decisão proferida pelo magistrado
singular foi completa em sua fundamentação e precisa em sua conclusão.
Não há que se falar em violação ao
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pois se os
fundamentos da sentença não se mostram suficientes ou corretos na opinião
da ré, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência
de motivação com fundamentação contrária aos interesses das partes, como
ocorreu na espécie.
Passo ao exame da matéria de fundo.
A autora pretende a cobrança de
remuneração decorrente da comissão estipulada em face da aquisição da
carteira da Quality pela Blue Life (posteriormente incorporada pela
requerida), resultando no pagamento vitalício de 5% sobre as “vidas”
(planos de saúde) que compõe a totalidade dos clientes dos planos de saúde
situados nas cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá Itaquaquecetuba,
Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Salesópolis.
De acordo com a cláusula 10a do
ajuste celebrado entre as partes a: “remuneração pelos serviços de
intermediação e consultoria, a Blue Life pagará à Mori Consultoria, no 10o
(décimo) dia do mês do recebimento, sendo o primeiro pagamento em 15 de agosto
de 2004, 5% (cinco por cento) de todas as mensalidades efetivamente pagas por
clientes das cidades de Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Biritiba
Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Salesópolis, excluídos os clientes que
já eram associados da Blue Life antes da assinatura do presente contrato” (sic
fls. 30).
Já na cláusula 11a consta que: “A
vigência da prestação de serviços será por prazo indeterminado, podendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
6
rescindida a qualquer momento, com aviso prévio de 60 (sessenta) dias” (sic).
Pois bem.
O cerne da questão reside em se
saber qual o período que a autora efetivamente prestou serviços à
requerida, o lapso temporal em que a comissão prevista no ajuste deve
incidir e se sobre a integralidade dos clientes da ré Amil ou sobre aqueles
correspondentes à carteira da Blue Life.
Pelos elementos colacionados ao
feito, vislumbra-se que a requerente não comprovou ter prestado serviços à
ré após maio de 2007.
Como ressaltado pelo juiz singular,
“A autora não trouxe aos autos documentos que demonstrassem efetiva
prestação de serviços em favor da ré. Note-se que a autora afirma que
prestou serviços de consultoria referentes a uma carteira de dezenas de
milhares de clientes, mas não soube informar sequer um telefone de
contato ou esclarecer onde se situava especificamente o estabelecimento
da empresa de consultoria. Não há qualquer comprovação material da
prestação de serviços ou espelhamento dos serviços prestados em
documentos fiscais.
Mesmo
os
poucos
documentos
juntados aos autos pela autora demonstram o contrário, ou seja, que
nunca prestou consultoria à ré em relação à carteira de clientes em
questão. Nota-se das mensagens copiadas às folhas 1.989-2.000 que o
representante da autora, Sidnei Shoji Mori, trata de questões relacionadas
com a sua função de empregado de empresas ligadas à ré (“DIX Amico” e
“Ampla Saúde”), inclusive se utilizando de endereço de e-mail ligados a
tais empresas e assinando como funcionário da ré ou de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
7
correlacionadas (“Ampla Assistência Médica”, “Amil” ou “Amil
Gerações”).
O próprio representante da autora,
ouvido em juízo, confirmou que fora empregado de empresas ligadas à ré e
que exercia funções de “administração e assessoria às atividades da
operadora e do hospital”, o que, obviamente, envolvia o relacionamento
com clientes:
O representante da autora Sidnei
Shoji Mori, ouvido em juízo, afirmou que era sócio e diretor da Quality
Assistência Médica Internacional Ltda. (com participação direta de 1% e
cerca de 34% indireta) e que a autora foi constituída para prestar
consultoria na área de saúde; disse que a autora não prestava serviços
especificamente para a Quality Assistência Médica Internacional Ltda.,
mas prestou serviços à “Blue Life”, após esta haver adquirido a carteira
de clientes da primeira. Após a “Blue Life” ser incorporada pela ré,
continuou a prestar os mesmos serviços anteriormente prestados. Disse
que a “Ampla Saúde” era o nome comercial do “Sistema Ipiranga de
Assistência Médica”, a qual era uma associada da ré. Afirmou que
“Ampla Saúde” não se confunde com a empresa autora. Disse que foi
empregado da “DIX Amico”, a qual adquiriu a “Ampla Saúde”,
exercendo a função de administração e assessoria às atividades da
operadora e do hospital; disse que recebia salário para tanto e foi
contratado em 2007, mas já era contratado pelo “Sistema Ipiranga de
Assistência Médica” anteriormente, no regime celetista; foi demitido
pela“DIX Amico” em 2012, quando da rescisão do contrato entre a autora
e a ré. O seu trabalho era paralelo à sua atividade na autora. Disse que as
funções exercidas junto à “DIX Amico” referiam-se exclusivamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
8
produtos de abrangência local, enquanto a autora trabalhava com os
produtos da ré de abrangência nacional. Disse que a autora não é uma
corretora, mas uma “facilitadora de negócios” para a ré, acompanhando
apresentações dos produtos, dirimindo dúvidas e intermediando eventuais
problemas de atendimento. Disse que não há provas documentais das
atividades da autora e que o meio de contato dos clientes com a autora era
exclusivamente pessoal com o depoente. Disse que entendia desde a
incorporação da Blue Life pela ré acreditava que estava recebendo menos
do que o devido, mas não tinha informação sobre o tamanho da diferença.
Disse que buscou o bom entendimento com a ré, mas foi obrigado a
iniciara ação de cobrança em razão da falta de respostas. Disse que
algumas das reclamações foramfeitas por e-mail.
Ou seja, havia um fundamento
contratual para que o representante da autora, Sidnei Shoji Mori,
trabalhasse em prol dos clientes dos planos de saúde comercializados pela
ré na região de Mogi das Cruzes, em nada se confundindo este serviço
prestado (em troca de salário, anote-se) com eventuais serviços de
consultoria prestados pela autora à ré.
As testemunhas ouvidas confirmaram
que o representante da autora, Sidnei Shoji Mori, participou em diversas
oportunidades de esforços ligados à captação de clientes por empresas
ligadas à ré, mesmo após maio de 2007. Em nenhum momento, no entanto,
as testemunhas relacionaram tais serviços com a autora, deixando claro
que a forma de contato era pessoal com o representante da autora, e todas
afirmaram que se tratava de contratação de planos de saúde da “DIX
Amico” ou da “Ampla Saúde”, empresas com as quais o representante da
autora detinha vínculo trabalhista:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
9
A testemunha Edson Massashi Iwata,
ouvido em juízo, disse que é gerente financeiro da Nachi Brasil Ltda. e que
esta contratou um plano de saúde da ré entre 2009 e 2013para um grupo o
plano era “DIX Amico” e para outro era “Amil”. O corretor que
intermediou a contratação foi Ricardo Machida. Disse que o representante
da autora era diretor do “Plano Ampla” e que manteve contato desde
2007 com a testemunha para obter esse cliente para o “Plano Ampla” e
acompanhou o corretor na maioria das visitas; disse que após a
contratação o representante da ré já foi contatado para indicar médicos
que falassem japonês; disse que o representante da ré auxiliou na
negociação dos reajustes dos planos de saúde, tanto da ré quanto da
Ampla. Disse que a partir de 2012 houve grave aumento do valor do plano
de saúde, e não houve uma boa interlocução dos planos de saúde, razão
pela qual trocaram de operadora.
A testemunha Waldomir Schweiger,
ouvido em juízo, afirmou que é corretor de assistência médica e que
prestou serviços para a autora desde 1991 até atualmente. Disse que a
autora o assessorava para a celebração de contratos e que, pelo que tinha
conhecimento a autora detinha de alguma forma a concessão para
comercializar planos da Amil; disse que em determinada oportunidade, o
representante da autora o apresentou para uma empresa chamada
“Mineração Rori”, a qual celebrou contratos com “Ampla”, “DIX
Amico” e “Amil” não sabe dizer quando isso ocorreu exatamente, mas
cerca de 10 (dez) anos atrás. Em outra oportunidade o representante da
autora o auxiliou na contratação com uma empresa de Itaquaquecetuba. O
representante da autora auxiliou também na contratação com uma
empresa chamada “Nova Empregos”, a qual celebrou contratos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
10
“Amil”; neste caso, o representante da autora ajudou na negociação com
a ré para abaixar a carência do contrato. Disse que sempre que precisava
resolver algum problema com a ré, o representante da autora era quem
procurava. Disse que sabia que o representante da ré era ligado à “DIX
Amico”, a qual era uma “franquia” da ré, e por isso entendia que o
representante da autora era o representante da ré na região. Formalmente
não mantinha qualquer relação com a autora. Disse que a família “Mori”
é muito conhecida na região e sempre “abriu portas” para facilitar a
contratação pelos clientes.
Note-se
que
o
fato
de
as
intermediações realizadas pelo representante da autora beneficiarem
também diretamente a ré e os produtos por ela comercializados não
descaracteriza a natureza dos serviços prestados por ele, os quais tinham
por fundamento o vínculo trabalhista que detinha com “DIX Amico” ou
“Ampla Saúde” em todos os casos narrados pelas testemunhas, ressalte-
se, houve a contratação de planos de saúde destas últimas.
Não há, portanto, provas da efetiva
prestação de serviços pela autora à ré que justificasse o pagamento de
comissões nos termos pleiteados. Ressalto que a ausência de comprovação
da prestação de serviços foi apontada, da mesma forma, no laudo
pericial” (sic).
Restou cristalino no feito que os
pagamentos realizados pela ré à autora na verdade não se
consubstanciavam em prestação de serviços de consultoria, mas sim em
valor acordado pela aquisição da carteira de clientes da Quality Assistência
Médica Internacional Ltda. pela Blue Life, a qual, por sua vez, foi
incorporada pela requerida Amil, tanto que a autora foi constituída em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
11
fevereiro de 2004 e o contrato foi celebrado em 09.03.2004, corroborando
a assertiva de que ela tinha finalidade de receber os valores oriundos
daquele negócio jurídico (aquisição da Quality).
Como ressaltado na sentença, não há
evidências do exercício de qualquer atividade empresarial pela autora, tais
como: telefones, cartões de visita, documentos de natureza tributária,
estabelecimento, endereço de e-mail ou site na internet e, quando intimada
para apresentar documentos que comprovassem a efetiva prestação dos
serviços,
colacionou
correspondências
eletrônicas
havidas
entre
empregadores.
Todavia, como constou no julgado
monocrático: “Os serviços prestados pelo representante da autora em
benefício da carteira de clientes da Blue Life (descritos pela testemunha
Angelo Augusto Ferrari) tinham óbvia justificativa: quanto maior e mais
rentável fosse a carteira de clientes da Blue Life, maior seria o prêmio
recebido pela autora à luz das disposições do instrumento contratual de
folhas 27-32” (sic).
No entanto, quando da incorporação
da Blue Life pela requerida Amil, a requerente não passou a deter direito
sobre a comissão da totalidade de sua carteira, por ausência de qualquer
contraprestação ou ajuste nesse sentido.
Registre-se, por oportuno, que a
requerida Amil é uma operadora de plano de saúde com atuação nacional,
detendo, como registrado, mais de 95 mil clientes ativos, enquanto a Blue
Life era uma operadora local, com menos de 3 mil clientes.
Desta feita, fica afastado o pleito de
condenação da ré à pagar a autora comissão sobre a totalidade de clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
12
da região. Assim, ela (requerente) faz jus ao recebimento de comissão
sobre a carteira da Blue Life já existente quando da sua incorporação pela
ré Amil, em maio de 2007, excluindo-se aqueles clientes que já eram da
Blue Life em 09.03.2004, tal como estipulado no ajuste celebrado entre a
Blue Life a autora.
Como o laudo pericial apresentou
vários cenários, correta a decisão que determinou a apuração do quantum
debeatur em liquidação, oportunidade em que o perito deverá seguir os
parâmetros estipulados na r. sentença.
No que tange aos juros de mora, eles
deverão incidir desde a citação, não merecendo a r. sentença qualquer
reparo.
Com relação ao valor da causa, tal
questão foi objeto do agravo de instrumento no
2083283-23.2019.8.26.0000, por esta C. Turma Julgadora, assim
ementado:
“Agravo de instrumento. Prestação de
serviços. Mediação e consultoria. Ação de cobrança. Decisão que, de ofício,
corrigiu o valor da causa e determinou a complementação das custas. Laudo
pericial que apontou os valores das diferenças de comissões que seriam devidos
pela ré e com os quais concordou a autora. Pedido que deve corresponder ao
proveito econômico obtido, como consignou a decisão recorrida. Necessidade de
complementação. Recurso não provido”.
Logo, se houve apreciação específica
da matéria, operou-se a preclusão, não podendo, assim, ser, nesta
oportunidade, reapreciada.
Por fim, tem-se que os honorários
foram devidamente fixados pelo juiz singular, no entanto, deixo de majorar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017823-54.2012.8.26.0361 - im
13
a verba honorária (CPC/15, 85, § 11), em razão do resultado do
julgamento.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento aos recursos.
CESAR LACERDA
Relator